Tribunal: TJSP
Processo: 1066269-68.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição ao julgamento virtual indeferida diante dos efeitos da Covid-19 e não se tratar de recurso que exija a presença dos Advogados ou a possibilidade de sustentação oral – Julgamento virtual mantido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Inaplicabilidade – Inexistência de qualquer vício – Decisão mantida

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição ao julgamento virtual indeferida diante dos efeitos da Covid-19 e não se tratar de recurso que exija a presença dos Advogados ou a possibilidade de sustentação oral – Julgamento virtual mantido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Inaplicabilidade – Inexistência de qualquer vício – Decisão mantida por seus próprios fundamentos - Embargos rejeitados.

Dispositivo: Rejeitam os embargos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1066269-68.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de Itapeva, em que é embargante
UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é
embargado UNIMED DE ITAPEVA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1066269-68.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 39.417
2
VOTO No
: 39.417 (EMP-DIG-V)
COMARCA : SÃO PAULO
EDEC. No
: 1066269-68.2018.8.26.0100/50000
EBTE.
: UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
EBDO.
: UNIMED DE ITAPEVA - COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Oposição ao julgamento
virtual indeferida diante dos efeitos da Covid-19 e não se
tratar de recurso que exija a presença dos Advogados ou a
possibilidade de sustentação oral
Julgamento virtual
mantido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Pretensão de atribuição
de efeito infringente ao v. aresto embargado Inaplicabilidade
Inexistência de qualquer vício Decisão mantida por seus
próprios fundamentos - Embargos rejeitados.
Dispositivo: Rejeitam os embargos
Embargos de declaração opostos por Unimed Paulistana
Sociedade cooperativa de Trabalho Médico, dirigidos ao v. aresto em fl.
736-743 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação
interposto pela autora.
Inconformada, a embargante sustenta que o v.
acórdão adotou premissa equivocada, uma vez que, com a instituição do regime
de liquidação extrajudicial, perdeu o direito de disposição sobre seus bens e
direitos, acarretando ausência de arbitrabilidade objetiva. Destarte, não
poderia haver a compensação de créditos, ainda que vencidos antes do decreto
de liquidação extrajudicial (fl. 1-8 do incidente anexo aos autos digitais).
É o relatório.
Preliminarmente,
a
oposição
ao
julgamento
virtual
manifestada pela embargante fica indeferida em razão da sobrevinda dos
efeitos processuais decorrentes da Covid-19, não se tratando de recurso que
exija a presença dos Advogados ou a possibilidade de sustentação oral.
Os embargos de declaração opostos não são acolhidos, pois,
em termos efetivos, inexiste qualquer vício no v. aresto embargado.
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira), que
dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre afirmar e
negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico submetido ao
conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando houver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1066269-68.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 39.417
3
proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e, omissão,
somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre questão que
deveria fazê-lo.
No caso concreto, a decisão embargada foi precisa ao
apontar os fundamentos que levaram a Câmara Julgadora a concluir pelo
resultado dado ao julgamento do recurso de apelação, tendo sido apresentadas
suas razões de decidir, adotadas de forma unânime pelo Órgão Julgador.
Observa-se que a pretensão recursal revela tão somente a
intenção de nova análise das circunstâncias que envolvem a lide e alteração do
posicionamento da Turma Julgadora, não incidindo na hipótese, portanto,
nenhum dos vícios que fundamentam o acolhimento dos embargos
declaratórios.
A Turma Julgadora não ignorou o regime especial a que
está submetida a recorrente, uma vez que reconheceu a inviabilidade da
compensação de débitos vencidos após a data do decreto de liquidação
extrajudicial. No entanto, deve ser mantida a conclusão pela
possibilidade de compensação de valores vencidos anteriormente à decretação
de liquidação extrajudicial, pois já presentes os requisitos do artigo 369 do
Código Civil, conforme excerto reiterado:
[..] C) IMPOSSIBILIDADE
DE COMPENSAÇÃO
DE VALORES
No que tange à questão suscitada de impossibilidade de
compensação de valores por violação do princípio da “par
conditio creditorum”, cabe aqui reparo parcial.
É que a Câmara Arbitral do Fórum Unimed julgou procedente o
pedido para homologar o crédito da ora apelada, no valor de R$
118.868,78,
consistente
em
atendimentos
recíprocos
de
beneficiários, consoante as regras definidas no intercâmbio entre
cooperativas do Sistema Cooperativo Unimed (fl. 283-286).
Como salientado em caso assemelhado:
No entanto, como houve a decretação da liquidação extrajudicial em 26
de janeiro de 2016, não poderia a recorrida providenciar a compensação
de débitos vencidos após esta data, uma vez que essa conduta
acarretaria evidente violação ao par conditio creditorum . (TJSP, Apel.
no 1119513-43.2017.8.26.0100, 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, Rel. Des. Azuma Nishi, j. 17/07/2019, p. 19/07/2019)
Assim, todos os créditos e débitos apurados antes da decretação
da liquidação extrajudicial da Unimed Paulistana (26 de janeiro
de 2016, cf. fl. 23, Resolução Operacional n. 1.986/2016) podem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1066269-68.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 39.417
4
ser compensados nos termos do artigo 369 do Código Civil e os
créditos e débitos apurados após a data da decretação da
liquidação extrajudicial não permitem sua compensação, e
devem ser excluídos da compensação feita pelo juízo arbitral.
A ocorrência da liquidação extrajudicial não autoriza a
compensação de créditos constituídos após a sua decretação,
conforme se infere da leitura do artigo 34 da Lei no 6.024/1971,
em consonância com o disposto no art. 122 da Lei n. 11.101/2005.
Art. 34. Aplicam-se a liquidação extrajudicial no que couberem e não
colidirem com os preceitos desta Lei, as disposições da Lei de Falências
(Decreto-lei no 7.661, de 21 de junho de 1945), equiparando-se ao
síndico, o liquidante, ao juiz da falência, o Banco Central do Brasil,
sendo competente para conhecer da ação revocatória prevista no artigo
55 daquele Decreto-lei, o juiz a quem caberia processar e julgar a
falência da instituição liquidanda.
Nessa esteira, ao determinar a sentença arbitral a compensação
de todos os créditos e débitos apurados em favor das partes, não
ultrapassou os limites de sua atuação, no caso concreto todos os
débitos e créditos venceram no ano de 2015 (fl. 34). [..]
Por fim, não é exigível dos Julgadores que se reportem
expressamente em relação a cada um dos questionamentos formulados pelos
litigantes, e nem se afigura vício embargável a mera adoção de tese contrária
ao entendimento da parte interessada, sendo suficiente que o alcance da
decisão esteja bem delimitado, com clareza suficiente acerca dos parâmetros
utilizados e ordens concedidas.
Neste sentido precedentes do E. Superior Tribunal de
Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO
VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da
irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material, mas,
sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 776.521/MT, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1066269-68.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 39.417
5
04/10/2016, DJe 28/10/2016)
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONFERIR
EFEITOS
INFRINGENTES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
QUANDO HOUVER MODIFICAÇÃO JURISPRUDENCIAL.
ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL CONSAGRADO
NO CPC/2015. RECURSO IMPROVIDO.
1. Segundo o artigo 535 do CPC/1973 e o artigo 1.022 do
CPC/2015, os embargos de declaração somente são cabíveis
quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
2. Eventuais efeitos modificativos provenientes do julgamento
dos aclaratórios apenas ocorrerão se a correção de omissão,
obscuridade,
contradição

ou

erro
material
acarretar
transformação significativa no decisum embargado, ou, se
houver manifesta decisão teratológica. Precedentes.
3. Conforme entendimento consolidado por esta Corte Especial,
não é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos
declaratórios em virtude de mudança jurisprudencial, exceto
quando houver omissão proveniente de julgamento anterior de
recurso especial repetitivo sobre o tema decidido. Precedentes.
4. O novel Código de Processo Civil de 2015 chancela a
posição jurisprudencial acima transcrita no inciso I do
parágrafo único do artigo 1.022, considerando omissão a
inexistência de manifestação no acórdão embargado sobre tese
firmada em julgamento de casos repetitivos.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EAg 1014027/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2016, DJe 26/10/2016)
Deste modo, bem fundamentados os argumentos no v.
aresto embargado, não há acréscimo a ser feito no já decidido nesta instância,
subsistindo as conclusões tiradas e consignadas na decisão proferida tal qual
lançada.
Em razão do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR